Tribunal: TJES
Processo: 5017722-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017722-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILAMAR APARECIDA COELHO PAZETO
RECORRIDO: JACIMAR DE MORAES MAIRINS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017722-85.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
EDILAMAR APARECIDA COELHO PAZETO

RECORRIDO:
JACIMAR DE MORAES MAIRINS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTORA CASADA EM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. MEAÇÃO RESGUARDADA. PENHORA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de terceiro ajuizada por EDILAMAR APARECIDA COELHO PAZETO em face de JACIMAR DE MORAES MAIRINS

Em síntese, a parte autora alega que teve seus bens penhorados em execução de nº 5018741-97.2021.8.08.0024, sem que fosse realizada a devida intimação no processo originário de nº 0014081-93.2014.8.08.0347, que era obrigatória uma vez no que versava sobre direito real imobiliário e ao tempo da ação era casada em comunhão parcial de bens. Além disso, informa que está separada de fato do executado desde o ano de 2019, de forma que não pode ser responsabilizada pela dívida contraída por seu ex-cônjuge. Assim, requer a liberação de seus bens.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante de todo o exposto, resta claro que merecem prosperar em parte as razões suscitadas nos Embargos de terceiros em análise, pelo que os JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, apenas para determinar a devolução dos valores bloqueados nas contas de titularidade da embargante.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7072855, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a nulidade do processo originário ante a ausência de sua citação. No mérito, sustenta a nulidade do acordo homologado na ação de nº 0014081-93.2014.8.08.0347, uma vez que versava sobre direito real imobiliário, uma vez que o contrato que originou a dívida envolvia imóvel e que ao tempo era casada em comunhão parcial de bens.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

De início, importa ressaltar que o Embargos de Terceiro não é instrumento correto para questionar a nulidade do acordo homologado no processo que resultou na execução ora atacada. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que ao julgar o REsp nº 1703707/RS dispôs o seguinte:

A sua análise limita-se tão somente ao exame da legalidade do ato judicial que culminou na constrição ou ameaça de constrição sobre bens de terceiro, não possuindo, assim, natureza condenatória,
[...]

Isso posto, caso desejasse anular a sentença que homologou o acordo, caberia ação de declaração de nulidade, adotando a Tese de
Querela Nullitatis.

Ademais, insta salientar que a impenhorabilidade é matéria a ser tratada em impugnação a penhora, conforme entendimento do STJ:

APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PENHORA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - CONTA POUPANÇA - IMPENHORABILIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO. A exceção de pre-executividade constitui forma excepcional de extinção do processo de execução, estando seu objeto adstrito às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento ex officio pelo juiz.
A arguição de impenhorabilidade de numerário depositado em conta poupança deve ser feita através de impugnação à penhora
. [...] (fl. 243, eSTJ).

Superada essa questão, passo à análise da legalidade da constrição dos bens da recorrente.

Conforme consta nos autos, a recorrente é casada em comunhão parcial de bens com o executado. Apesar de alegar estar separada de fato desde 2019, as imagens apresentadas pela embargante não possuem lastro probatório suficiente para comprovar o fim do matrimônio. Portanto, estando na constância do casamento, a penhora pode recair sobre a meação pertencente ao marido da recorrente, embora os veículos estejam em seu nome.

Desse modo, é possível concluir que inexiste ilegalidade na constrição dos bens da embargante, uma vez que está resguardada sua meação sobre os valores em eventual leilão.

Em tempo, a penhora dos veículos não impede que a autora permaneça com sua atividade laboral, o que foi restringindo é a transferência dos bens para terceiros e não a sua circulação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)